Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709744-48.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMANDA COSTA LEMOS PEREIRA RECORRIDO: WALISSON JUNIOR DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE BENS (OLX). TERCEIRO. GOLPE. ATUAÇÃO DECISIVA DA VENDEDORA. GRAVE NEGLIGÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO QUANTUM PAGO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a condenação cível, qualquer ação ou omissão que violar direito e causar dano a outrem pode gerar o dever de indenizar. Inteligência dos arts. 186, 187, 927 do Código Civil. 2. O pagamento ao proprietário do veículo, sem a efetiva concretização do negócio, gera o dever de indenizar o comprador pelos danos materiais suportados, impondo-se a devolução da quantia creditada em favor da vendedora. 3. O prejuízo causado ao comprador deve ser indenizado, mormente considerando que quem pretendia vender o bem deixou de adotar as cautelas mínimas na concretização do negócio, contribuindo para que fosse perpetrada eventual fraude. 4. Não se mostra razoável o reconhecimento da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, consistente na entrega de veículo, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do autor, sobretudo considerando o valor estimado do veículo, consoante Tabela FIPE. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo legal objeto do suposto dissídio interpretativo, nem colacionar o julgado paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea, c, do permissivo constitucional, quando a parte recorrente deixa de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, caracterizando deficiência na fundamentação recursal, incidindo a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1909964/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/6/2021). Ademais, a recorrente sequer transcreveu julgados para possibilitar o cotejo analítico entre decisões conflitantes o que caracteriza deficiência da fundamentação. A propósito confira-se julgado da Corte Superior acerca das exigências para interposição do recurso especial com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA C. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Súmula 284/STF. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a divergência jurisprudencial, nos termos do art. 266, § 1o, c/c o art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (AgRg nos EREsp n. 1.213.614/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/4/2016, DJe 18/4/2016). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1742361/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017